Tribunal: TJDFT
Processo: 0749596-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749596-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREDYSON ARAUJO AMORIM, ANDREA FERREIRA COSTA AMORIM AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUREDYSON ARAUJO AMORIM e Outro, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de conhecimento ajuizada desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 177685267 - autos n° 0707228-59.2023.8.07.0017): “Os autores objetivam a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, pelos documentos de IDs 177469630 e 177469631, verifica-se que a renda líquida familiar é de quase R$ 10.000,00, quantia superior à renda média nacional e sete vezes maior que o salário mínimo vigente. Portanto, possuem condições de suportarem os ônus do processo. Indefiro, pois, o pedido de concessão desse benefício. Ficam os requerentes intimados para recolherem as custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Anote a baixa do registro de gratuidade de justiça dos autores.”. Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso em tela. Defende, em síntese, que deve ser deferida a gratuidade pleiteada na origem. Conforme se verifica do feito de origem, a parte autora efetuou o recolhimento das custas processuais em ID n° 180870210. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após interpor o presente recurso, a parte autora efetuou o pagamento das custas processuais, “(...) de modo a viabilizar o prosseguimento da ação judicial. (...)” - ID n° 180870210. Tal ato é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e com o alegado estado de miserabilidade. Dessa forma, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, decorrente da preclusão lógica do pedido vinculado ao recurso em análise, uma vez que a parte interessada recolheu, em nome próprio, as custas processuais na origem (ID n° 180870210) praticando, assim, ato incompatível com sua alegação de hipossuficiência. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. REGIME DE SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PAGAS DURANTE O CASAMENTO. MÓVEIS PLANEJADOS COMPRADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO. 1. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça na fase recursal, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com o preparo. 2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. 3. A meação deve alcançar os valores despendidos com o financiamento do imóvel e com os móveis planejados instalados no apartamento, até a data da separação de fato do casal. 4. Por não ser o imóvel financiado objeto da partilha e integrar o patrimônio do autor, a ré deve ser ressarcida na metade dos valores do financiamento pagos na constância do casamento. 5. Apelação conhecida e provida. Gratuidade de justiça indeferida. Unânime. (Acórdão 1242823, 07017231820178070011, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO INCOMPATÍVEL COM O ESTADO DE MISERABILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA PLANILHA COM ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como um dos objetivos a reforma da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. Esse ato é incompatível com estado de miserabilidade afirmado, o que impede não só sua concessão retroativamente, como sua concessão nesta sede recursal, tudo em razão da preclusão lógica. 2. Acompanhou a petição inicial da ação monitória a planilha com o cálculo dos juros e correção monetária. Logo, nova atualização deveria ser a partir da data da sua formulação. Contudo, o Juízo a quo fixou os juros e correção a partir da citação, critério que deve ser mantido sob pena de reformatio in pejus. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1729840, 07201545120228070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, afere-se que o ato praticado no feito de origem pela parte agravante resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora